Tribunal: TJDFT
Processo: 0705062-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RESTRIÇÃO AO DIREITO DE VISITAS. IRMÃ DO PRESO. CADASTRADA NO SISTEMA. VISITANTE REGULAR DE OUTRO DETENTO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUTORIZAÇÃO DEFERIDA.
1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de visitas da irmã do detento, em razão de ela já estar cadastrada no sistema prisional como visitante regular de outro preso, também interno do sistema prisional do DF.
2. Os direitos do preso estão elencados no art. 41 da Lei de Execução Penal, dentre os quais encontra-se o inciso X (“visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”), medida que se mostra benéfica à ressocialização do detento.
3. Não se encontrando a postulante à visita em situação jurídica de restrição, o indeferimento baseado unicamente no fato de ela estar cadastrada como visitante regular de outro preso, interno no sistema carcerário local (Portaria 8/2016 da VEP), viola o disposto na Lei de Execução Penal.
4. Recurso conhecido e provido.